Tribunal: TJPA
Processo: 0811343-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811343-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0811343-56.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: GISELA DOMINGAS RAMALHO GOMES DOS REIS, OAB-PA Nº 13.576-A.

PACIENTE: MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-Pa.

Processo originário nº 0800162-94.2024.8.14.0085.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS DERIVADAS. JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão coatora proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém-PA.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.

(i) Avaliar a possibilidade de trancamento da Ação penal; (ii) verificar se existe
ilegalidade na busca e apreensão
e
nulidade decorrentes de provas derivadas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não resta comprovada nenhuma ilegalidade na busca e apreensão ao impetrante. Ao contrário, a abordagem decorreu de denúncia anônima sobre a suposta venda de drogas, resultando em investigação policial e, posteriormente, decisão judicial deferindo a busca e apreensão das substâncias entorpecentes.

4.

As alegações de ilegalidade na busca e apreensão, nulidades e prejuízos decorrentes de provas derivadas não merecem acolhimento, pois o habeas corpus não é a via adequada para seu exame, uma vez que não admite dilação probatória nem análise aprofundada do conjunto fático-probatório, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou teratológica jurídica, o que não retrata o caso dos autos.

5.

Não há que se falar em trancamento da ação penal pois a quantidade e tipos de entorpecentes encontrados com o paciente (maconha, cocaína e crack) não é tão irrisória, havendo justa causa na Ação Penal, por
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a
persecutio criminis.

IV.

DISPOSITIVO:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_________

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 220281 SC, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, DJe-s/n, Data de Publicação: 15/08/2023;
STJ - AgRg no RHC: 172587 RO 2022/0339626-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2022;
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal;
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0802352-28.2023.8.14.0000, Relator.: Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES,
já qualificado nos autos (ID 20624984), preso em flagrante em 05/04/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA.

Alega, fundamentalmente, a nulidade da decisão judicial de busca e apreensão e de todas as provas derivadas.

Nesse contexto, requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade e nulidade da busca e apreensão, das provas produzidas e, como consequência, o trancamento da ação penal e a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 20732301).

As informações da autoridade coatora constam do ID 20836669.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21194636).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Em relação ao pleito de trancamento da ação penal fundado na nulidade da decisão judicial de busca e apreensão e, das provas derivadas, entendo estarem preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do pedido e passo à sua análise.

Em que pese as razões aventadas pela impetrante, adianto, desde logo, que a presente ação mandamental merece ser denegada.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados: STJ.
AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020; STJ - AgRg no RHC: 172587 RO 2022/0339626-8, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/12/2022.

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento da Ação Penal via
habeas corpus
.

Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte: STF - HC: 220281 SC, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 03/07/2023, Segunda Turma, DJe-s/n, Data de Publicação: 15/08/2023; STF - HC: 222046 PE, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/02/2023.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal, “os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória”. Colaciono julgado: STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.

Feitos os esclarecimentos, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos é de fácil compreensão existirem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria. Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se, claramente, os pressupostos para justa causa da Ação Penal (autos em referência, ID 20624988, págs. 2-6, pontos de interesse):

(...) Noticiam os autos que, no dia 05.04.2024, por volta das 06:00h, na Travessa do Horto, nesta urbe, policiais militares e civis efetuaram a prisão em flagrante de MANOEL RODRIGO FERREIRA GOMES por guardar e vender produtos entorpecentes, perpetrando, portanto, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narram os autos que, a Polícia Civil de Inhangapi, por meio do DisqueDenúncia, recebeu informações de que o denunciado estava comercializando drogas em sua residência, motivo este que levou a Autoridade Policial a verificar a procedência das informações, determinando que seus agentes realizassem um monitoramento prévio do local.

Em lá estando, os policiais civis notaram um intenso e frequente movimento na residência do denunciado, bem como na residência de outros investigados no mesmo contexto, denotando forte probabilidade de ocorrência delitiva naquela residência.

Desta forma, após a autorização deste d. Juízo, agentes de segurança pública deram cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, ocasião em que encontraram no interior do local um saco plástico transparente, fechado por nó, contendo 01 (uma) trouxa feita em pedaço de plástico transparente, com erva prensada, 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor verde, com substância petrificada de cor bege, 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, com substância pulverulenta de cor branca e 04 (quatro) petecas feitas em pedaços de plástico nas cores branca e verde, todas com substância pulverulenta de cor branca, pesando 22, 014 (vinte e dois gramas e catorze miligramas, com erva prensada, 5, 581g (cinco gramas, quinhentos e oitenta e um miligramas) correspondente a trouxinha com substância petrificada de cor bege, 15, 652 (quinze gramas, seiscentos e cinquenta e dois miligramas) relativo a trouxa e 04 (quatro) petecas com substância pulverulenta de cor branca. Após análise, constatou-se que os produtos entorpecentes apreendidos se tratavam de Maconha e Cocaína, conforme atesta o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.02.000461-QUI (em anexo), restando cabalmente demonstrada a materialidade delitiva.

Destaque-se, ainda, que no local também foi encontrada uma balança de precisão para pesagem das drogas comercializadas, assim como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, de acordo com o Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação contido em evento de ID Num 112681300.

Ademais, é salutar frisar que, durante a operação policial, apreendeu-se o telefone celular do denunciado, o qual, após ser periciado, revelou que o agente se dedica habitualmente à comercialização de produtos entorpecentes, de acordo com o Relatório de Extração de Dados juntado em evento de ID Num 113241002.

Em virtude do estado flagrancial, os policiais autuaram o denunciado em flagrante e, em seguida, encaminharam-no para Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Diante dos fatos, presentes indícios de autoria e prova da materialidade, esta Representante do Ministério Público Estadual oferta a presente exordial acusatória, como medida de inteira e lídima justiça. (...)

Através da simples leitura da peça vestibular, nela consta a descrição do fato típico, havendo
indícios suficientes de materialidade e de autoria, o que comporta o curso de uma ação penal, para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito segue jurisprudência sobre o tema:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ademais a peça acusatória, em princípio, descreve conduta típica e aponta indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória
. Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado:
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Quanto a tese de
ilegalidade na busca e apreensão
, não cabe em sede de Habeas Corpus a apreciação da referida matéria, por necessitar de dilação probatória,
razão pelo qual denego o pleito neste particular.
Nesse entendimento, colaciono julgado: TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804293-13.2023.8.14.0000, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 18/04/2023, Seção de Direito Penal.

Em relação as alegadas
nulidades decorrentes de provas derivadas e, da ação penal
, trata-se também de matérias que não cabem apreciação na estreita via do habeas corpus, como já decidiram os Tribunais pátrios, ante o indispensável reexame do conjunto fático probatório, procedimento incompatível com o presente
writ,
razão pelo qual nego o pedido
. Nesse entendimento, colaciono julgado:
TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0802352-28.2023.8.14.0000, Relator.: Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal.

De modo que, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, não existe ausência de justa causa, na medida em que a quantidade de drogas apreendidas não é tão irrisória, sem falar de sua diversidade – maconha, cocaína e crack – sendo, portanto, necessária o prosseguimento da Ação Penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

De modo que, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da Ação Penal como requer a impetrante.

Por esses motivos
, conheço a ação e
, no mérito,
denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/03/2025